Tribunal: TJDFT
Processo: 0750326-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750326-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SOARES MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andressa Soares Martins de Oliveira em face da r. decisão (ID 175926076, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, consistente na permissão de montagem da grade curricular do 10o semestre do curso de Direito. A Agravante, por meio da petição de ID 54019001, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator